Tribunal: TJDFT
Processo: 0733709-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733709-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: BOA VISTA SERVICOS S.A. RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada por BOA VISTA SERVICOS S/A em face de acórdão proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos no 0703378-90.2020.8.07.0020. O feito de origem refere-se à ação de indenização por danos morais decorrentes de alegada ausência de notificação prévia à negativação do nome do autor no cadastro de inadimplentes. Julgado o pedido improcedente pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras (ID30117383), foi interposto recurso inominado, o qual restou provido nos seguintes termos da ementa (ID30117382): “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. SENTENÇA RETIFICADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO ART. 43, §2o, DO CDC E À SÚMULA 359 DO STJ. DANO MORAL QUE DECORRE DA PRÓPRIA INSCRIÇÃO SEM A PRÉVIA COMUNICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Pretensão inicial de indenização por danos morais em razão da ausência de notificação prévia à negativação do nome do autor. Recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido. 3. Pedido de gratuidade de justiça. A documentação acostada aos autos demonstra que o autor faz jus ao benefício da gratuidade. A declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e é corroborada pelos documentos juntados no ID 20585137. Gratuidade concedida. 4. Preliminar de nulidade da sentença. A causa de pedir versa sobre a ausência de comunicação prévia à efetiva negativação do nome do autor, pois seu nome foi incluído no cadastro da mantenedora SCPC antes mesmo da remessa da carta de comunicação pelos Correios. Na sentença, verifica-se que o julgamento foi proferido como se a alegação do autor fosse a ausência de recebimento da comunicação expedida pela ré. Verifica-se, apenas, a interpretação equivocada dos fatos pelo magistrado sentenciante, não sendo o caso de anulação da sentença, mas de mera retificação do julgado. Preliminar rejeitada. 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). 6. A responsabilidade dos Órgãos de Proteção de Crédito na negativação do nome do consumidor se restringe ao encaminhamento da prévia notificação ao endereço fornecido pelo credor, sendo desnecessário o aviso de recebimento. 7. In casu, a negativação do consumidor ocorreu em 15/10/2019, mas a comunicação foi expedida nesse mesmo dia e somente postada via Correios no dia 18/10/2019. Além de a ré ter negativado o nome do consumidor antes da notificação, verifica-se que a ré descumpriu o prazo estabelecido por ela própria para o autor regularizar o débito, que era de 10 dias da data da postagem (ID 20583943). 8. No caso, a conduta da ré violou a obrigação contida no art. 43, § 2o, do CDC, e na Súmula 359 do STJ, segundo a qual “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. 9. A doutrina e a jurisprudência já estão pacificadas no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, aqui incluída a inscrição antes da comunicação, configura o dano moral na modalidade in re ipsa, plenamente indenizável. O dano moral decorre da própria inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito, sem que efetivada a prévia comunicação. 10. O valor de R$ 1.500,00 é razoável e proporcional à finalidade de compensar o consumidor, punir o banco de dados que agiu irregularmente e dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. Tal valor é compatível com o fixado em casos análogos, respeita as condições pessoais de ambas as partes e não dará ensejo ao enriquecimento ilícito do autor nem ao empobrecimento do réu. 11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença retificada para julgar parcialmente procedente o pedido e condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 1.500,00 a título de indenização por danos morais, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar do arbitramento em sessão de julgamento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar a negativação indevida, ou seja, 15/10/2019 (art. 398 do CC). 12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95). 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).” (Recurso Inominado Cível 0703378-90.2020.8.07.0020, Relator Juiz Edilson Enedino das Chagas) Contra esse acórdão, o requerido apresenta a presente reclamação com base no art. 988, II e IV, CPC. Alega que o art. 43, §2o, CDC, limitou expressamente a responsabilidade dos órgãos de proteção ao crédito ao envio da comunicação prévia ao consumidor, o que teria sido devidamente cumprido no caso concreto. Enfatiza que cumpriu integralmente com a sua única obrigação legal como órgão arquivista prevista na Súmula 359 do STJ, qual seja, a obrigação de informação. Afirma que enviou notificação à parte interessada no endereço fornecido pela empresa responsável pela inclusão, com todos os dados de identificação do débito. Ressalta que a regularidade da notificação não depende do efetivo acerto, pelo ente cadastral, do endereço do devedor, sendo lícito o envio para o endereço fornecido pelo credor. Acrescenta que, mesmo diante da ausência da notificação prévia inserta no art. 43, §2o, CDC, é indevida a indenização por dano moral se a parte requerente não contesta judicialmente a legitimidade da dívida motivadora da negativação do seu nome em cadastro de proteção ao crédito. Discorre que o STJ vem entendendo que a falta de notificação prévia, por si só, não configura dano moral, devendo apenas a inscrição ser suspensa, até o regular cumprimento das disposições legais. Assevera que o consumidor não questionou a regularidade do débito, postulando indenização por supostos danos morais que não foram comprovados, em desrespeito ao entendimento do STJ proferido no REsp 780.410/RS. Enfatiza ser patente que a decisão reclamada divergiu do Código de Defesa ao Consumidor, bem como da Súmula 359/STJ e do Recurso Especial Repetitivo 780.410/RS. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem, até que seja resolvida a controvérsia. Postula, no mérito, a procedência da reclamação, para que haja revogação da decisão proferida pela Turma Recursal em face da evidente desconformidade com o entendimento firmado pelos Tribunais (ID30117372). Comprovante de recolhimento das custas (ID30117380). É o relatório. Decido. É certo que cabe reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade das decisões do Tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (art. 988, incisos I ao IV, CPC). Em se tratando de acórdão prolatado por Turma Recursal, a matéria está disciplinada na Resolução 03/16 do STJ e no art. 196, IV do Regimento Interno deste TJDFT, nos seguintes termos: Art. 1o, Resolução 03/16 do STJ - “Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.” Art. 196, IV, RITJDFT - “Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: [...] IV – dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” Assim, para a procedência da reclamação, não basta a existência de um julgamento isolado que seja favorável à parte reclamante, sendo necessária a existência de pelo menos um precedente qualificado, previsto no art. 1o da Resolução 03/16 do STJ e no art. 196, IV, do Regimento Interno desta Corte. Cumpre aqui destacar a lição de Daniel Amorim: “[...] Conforme vem apontando a melhor doutrina, no Brasil foi adotada outra técnica na formação dos precedentes, já que o Novo Código de Processo Civil prevê de forma expressa e específica quais são os julgamentos que serão considerados precedentes. Trata-se de “precedente doloso”, em interessante nomenclatura dada por Alexandre Freitas Câmara, ou seja, um julgamento já predestinado a ser precedente. Nesse tocante, entretanto, cabe uma observação. Nem todo precedente é vinculante – obrigatório – já que continuam a existir no sistema processual brasileiro julgamentos proferidos em processo subjetivo que não decidem casos repetitivos e nem o incidente de assunção de competência, e que poderão servir como fundamento de decidir de outros julgamentos a serem proferidos supervenientemente. Tem-se, portanto, um tratamento diferente de formação de precedente a depender de sua eficácia vinculante (binding precedents) e de sua eficácia persuasiva (persuasive precedents). Enquanto os precedentes vinculantes são julgamentos que já nascem precedentes, os precedentes persuasivos se tornam precedentes a partir do momento em que são utilizados para fundamentar outros julgamentos.” (Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) - g.n. No caso dos autos, a reclamante aponta como paradigmas a Súmula 359 do STJ e o REsp 780.410/RS, que afirma terem sido contrariados pelo acórdão reclamado. Inicialmente, vale destacar que, ao contrário do afirmado pela reclamante, o REsp 780.410/RS se trata de mero precedente persuasivo, eis que não foi julgado dentro da sistemática dos casos repetitivos. Portanto, aludido recurso não poderia ter sido indicado pela parte como precedente qualificado a fim de justificar o cabimento da presente reclamação. Nesse sentido: “O termo ‘precedentes’ empregado no art. 1o, da Resolução 03/16 do STJ, alcança somente aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados para a obtenção de segurança jurídica, previstos nos arts. 988, IV, c/c 927, III e IV, do Cód. Proc. Civil, de superior hierarquia, e reafirmados pela mesma Resolução e pelo RITJDFT - art. 18 -, quais sejam, acórdãos daquela Corte proferidos em incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como os enunciados da sua Súmula. 2. O próprio STJ, quando vigia a Resolução 12/09 - que disciplinava a reclamação hoje prevista na 03/16 - restringia o termo “jurisprudência” constante do art. 1o àquela consolidada nos enunciados da própria Súmula e nos acórdãos proferidos sob a sistemática do recurso especial repetitivo. 3. Portanto, é inadmissível a reclamação de que trata a Resolução 03/16, quando os paradigmas invocados consistirem, como no presente caso, em precedentes oriundos de recursos especiais julgados fora da sistemática do recurso repetitivo.” (Câmara de Uniformização, 20160020290484RCL, rel. Des. Fernando Habibe, DJe 22/11/2016) - g.n. Outro não é o entendimento do próprio STJ sobre a matéria: “2. De acordo com o art. 988, IV, do CPC/2015, a jurisprudência a ser considerada para efeito do cabimento da reclamação na hipótese em exame é aquela proferida em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 3. Levando em consideração que o acórdão reclamado, oriundo de turma recursal de juizado especial, revisou a multa imposta por descumprimento da obrigação de fazer, possível a qualquer tempo, sem que configure vulneração à coisa julgada, na linha da jurisprudência desta Corte, afigura-se inviável o processamento do presente feito. 4. Ainda que se tomasse como base a Resolução n. 12/2009, revogada pela Emenda Regimental n. 22/2016, melhor sorte não contemplaria a reclamante, porquanto o descompasso da decisão impugnada deveria se dar em relação a entendimento desta Corte consubstanciado em súmulas ou teses adotadas no julgamento de recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C).” (Primeira Seção, AgInt na Rcl 30.988/BA, rel. Min. Gurgel De Faria, DJe 12/09/2016) - g.n. Colaciona-se, ainda, a seguinte lição doutrinária: “[...] a reclamação é o remédio processual adequado para combater os casos de desrespeito à autoridade do Tribunal, e no NCPC, em especial os casos de não observância de precedentes de obrigatoriedade forte previstos no art. 927, I a III”. (Temas essenciais do novo CPC, coordenadores Luiz Rodrigues Wambier e Teresa Arruda Alvim Wambier, 1a ed. e-book baseada na 1a ed. impressa. Editora Revista dos Tribunais). Quanto à alegada violação à Súmula 359 do STJ, embora este precedente seja qualificado para fins de reclamação, não justifica a admissibilidade dessa medida processual na hipótese em tela. Isso porque é inadequada a reclamação para viabilizar a intenção da reclamante em averiguar o acerto ou desacerto da decisão à luz das particularidades fáticas do caso concreto, mediante o reexame dos elementos constantes dos autos originários, visando revogar a sua condenação em indenização por dano moral decorrente de anotação irregular em cadastro de inadimplentes. O acórdão proferido pela Turma Recursal constatou que “a negativação do consumidor ocorreu em 15/10/2019, mas a comunicação foi expedida nesse mesmo dia e somente postada via Correios no dia 18/10/2019. Além de a ré ter negativado o nome do consumidor antes da notificação, verifica-se que a ré descumpriu o prazo estabelecido por ela própria para o autor regularizar o débito, que era de 10 dias da data da postagem”. Nesse contexto, aplicou a Súmula 359 do STJ para fundamentar a responsabilidade civil da reclamante, que diz: “cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Para afastar essa conclusão e constatar a alegada afronta ao entendimento sumulado, faz-se necessário o revolver do conjunto fático-probatório contido nos autos, providência inviável na estreita via das reclamações. Se o acórdão reclamado não decidiu com acerto, uma vez que segundo argumenta a reclamante o dever de informação prévia teria sido devidamente cumprido, certo é que se trata de matéria que não se mostra idônea para embasar a reclamação, instrumento processual excepcional que tem contornos próprios e que se destina a zelar pela segurança jurídica e não pra servir como sucedâneo recursal a fim de alterar o que foi decidido, reexaminar provas ou rediscutir matéria fática. A propósito: “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCEDIMENTO RECLAMATÓRIO. AÇÃO DOCUMENTAL. REEXAME DE PROVA. REINTERPRETAÇÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra criada pelo acórdão embargado: não é cabível a reclamação para revisar o contrato celebrado entre as partes. 2. A reclamação somente seria adequada para verificar a compatibilidade do julgado reclamado com precedente qualificado originário das cortes de vértice. A pretensão de simples reexame de cláusula contratual - ou de prova - não autoriza a via eleita. 3. O critério essencial de identificação da ratio decidendi de um precedente é a fundamentação jurídica criada sobre os fatos da demanda. A garantia de observância de acórdão oriundo de julgamento de casos repetitivos ou de incidente de assunção de competência não autoriza o revolvimento da matéria fática. 4. A reclamação não se volta à prolação de uma decisão justa. Enquanto as vias ordinárias tutelam direitos em uma perspectiva particular, a reclamação não autoriza o tribunal a se manifestar novamente sobre aspectos fáticos controvertidos. 5. A instância da reclamação, ao delinear o caso em todos os seus aspectos fático-jurídicos, não autoriza o tribunal a analisar os fatos com o intuito de conferir se eles ocorreram ou não do modo declarado, mas apenas para deles extrair as respectivas consequências jurídicas. Os fatos serão, sim, reexaminados, mas na medida em que estiverem descritos na decisão recorrida. No caso, o v. acórdão reclamado declarou expressamente: "Na presente hipótese, ficou patente a existência de ofensa ao direito de transparência e informação". 6. Dentro do quadro probatório dos autos - ou seja, um fato certo - o que se analisa na reclamação é a aplicação de julgamento paradigmático pertinente. Em termos positivistas no contexto da denominada circulação de modelos - civil law, common law -, trata-se de uma “negativa de vigência” a precedente aplicável ao caso concreto. 7. Negou-se provimento ao Agravo Interno.” (TJDFT, Câmara de Uniformização, 20170020093610RCL, rel. Des. Flavio Rostirola, DJe 03/07/2017) - g.n. Portanto, a reclamação não constitui meio hábil à alteração do julgado que contraria os interesses da parte, uma vez que incabível a sua utilização como sucedâneo recursal. O STF, aliás, consagrou o entendimento de que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Tribunal Pleno, Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, DJe de 05/08/2011). Com essas considerações, verifica-se a inadequação da via eleita com vistas ao reexame de conjunto fático-probatório constante nos autos originários, o que impõe o indeferimento da inicial, conforme autoriza o art. 198, inciso I, do RITJDF: “Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016).” Ante o exposto, com apoio no art. 198, I, do RITJDFT, INDEFIRO A RECLAMAÇÃO, porque inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasilia, 26 de outubro de 2021. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator